Tribunal: TJPA
Processo: 0802690-08.2022.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802690-08.2022.8.14.0074

APELANTE: ANTONIO OZIEL GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0802690-08.2022.8.14.0074

COMARCA DE ORIGEM: COMARCA DE TAILÂNDIA/PA

APELANTE: ANTÔNIO OZIEL GOMES

APELADA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU ABSOLVIDO PELO DELITO DE HOMICÍDIO TENTADO E CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. IMPROVIMENTO. ITER CRIMINIS AVANÇADO. PROPORCIONALIDADE DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por ANTÔNIO OZIEL GOMES contra sentença do Juízo da 1ª Vara Cível/Criminal da Comarca de Tailândia/PA, que, após decisão do Tribunal do Júri, absolveu-o da imputação de homicídio tentado e o condenou pela prática de estupro tentado (art. 213, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), fixando pena de 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, posteriormente redimensionada, com detração, para 01 ano, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime aberto, insurgindo-se a defesa exclusivamente contra a dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) foi fundamentada de forma idônea a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa (2/3), diante do iter criminis percorrido pelo agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Adequada a valoração negativa da culpabilidade ao evidenciar premeditação e escolha deliberada do momento de ataque, o que extrapola a normalidade do tipo penal.

4.

Idônea a negativação das circunstâncias do crime ao descrever o emprego de violência intensa e modo de execução que ampliam a vulnerabilidade da vítima.

5.

Reconhece-se consequências do crime superiores às ordinárias, diante de comprovadas sequelas emocionais relevantes sofridas pela vítima.

6.

A fração de diminuição da tentativa deve observar o iter criminis, sendo menor quanto maior a proximidade da consumação.

7.

In casu, o agente percorreu quase integralmente o iter criminis, sendo a consumação impedida por circunstância alheia à sua vontade, o que justifica a aplicação da fração mínima de redução (1/3).

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal do TJEPA, à unanimidade, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANTÔNIO OZIEL GOMES, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível/Criminal da Comarca de Tailândia/PA, que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, que absolveu o réu da imputação do crime de homicídio tentado em desfavor de Wallison Oliviera dos Santos e o condenou peal prática do delito de estupro tentado em desfavor da vítima Clebia Freitas de Moura, companheira da primeira vítima, tipificado no art. 213, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP, cominando a pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, posteriormente redimensionada, com detração, para 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto.

Em razões recursais, o apelante não apresentou teses absolutórias, sustentando apenas a ocorrência de injustiça na aplicação da pena, pugnando pelo redimensionamento da pena-base para patamar mais próximo do mínimo legal, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais, bem como pela aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa (2/3), ao fundamento de inexistir motivação adequada para a fração aplicada pelo juízo sentenciante.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade — tempestividade, legitimidade, interesse recursal e regularidade formal —, razão pela qual conheço integralmente do recurso interposto pela defesa.

I — DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

"Consta nos autos que na data de 12 de outubro de 2022, por volta das 23:00 horas, o nacional ANTONIO OZIEL GOMES, em tese, praticou o crime de homicídio tentado contra Wallison Oliveira dos Santos, e estupro tentado em desfavor de Clebia Freitas de Moura, na Zona Rural desta urbe. Segundo consta, na data e hora aproximada dos fatos, WALLISON e ANTONIO ingeriram bebidas alcoólicas e depois foram para a residência de WALLISON, lá chegando ANTONIO OZIEL e a senhora CLEBIA, companheira de WALLISON, colocaram este na cama, porém, em ato contínuo, a senhora CLEBIA proferiu as seguintes textuais: 'PARA! PARA! ME SOLTA OZIEL!'. Em seguida, WALLISON avistou ANTONIO OZIEL agarrando sua companheira à força, ocasião em que WALLISON questionou a conduta do acusado, este largou a companheira de WALLISON e saiu do local. Consta ainda que, enquanto WALLISON estava sentado do lado de fora da sua residência, foi questionado por ANTONIO: 'TU VAI ME MATAR, É? TU VAI ME MATAR, É?', tendo dito isso, ANTONIO OZIEL golpeou WALLISON com uma faca, a vítima tentou se livrar de seu algoz e falou que ele havia lhe golpeado, e em resposta ANTONIO OZIEL disse: 'QUE NADA. EU VOU TE MATAR'. Após muito esforço o ofendido conseguiu fugir, se escondeu, depois correu para pedir socorro e acabou desmaiando."

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANTÔNIO OZIEL GOMES, inconformado com a sentença proferida pel que,

Após deliberação soberana do Conselho de Sentença, que absolveu o réu da imputação do crime de homicídio tentado em desfavor de Wallison Oliveira dos Santos e o condenou pela prática do delito de estupro tentado em desfavor da vítima Clebia Freitas de Moura, companheira da primeira vítima, o MM. Juízo da 1ª Vara Cível/Criminal da Comarca de Tailândia/PA, arbitrou a pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, posteriormente redimensionada, com detração, para 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto.

Irresignada a Defesa recorreu.

Em razões recursais, o apelante não apresentou teses absolutórias, sustentando apenas a ocorrência de injustiça na aplicação da pena, pugnando pelo redimensionamento da pena-base para patamar mais próximo do mínimo legal, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais, bem como pela aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa (2/3), ao fundamento de inexistir motivação adequada para a fração aplicada pelo juízo sentenciante.

II — DO MÉRITO RECURSAL

DA PENA-BASE: VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A defesa sustenta que as circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo juízo sentenciante — culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime — teriam sido fundamentadas de forma genérica, sem aptidão para afastar a pena-base do mínimo legal. Requer, por isso, a fixação da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, mínimo cominado ao crime de estupro.

Sem razão, contudo, a defesa.

É cediço que a fixação da pena-base acima do mínimo legal pressupõe fundamentação concreta e individualizada, com a identificação de elementos fáticos dos autos que justifiquem o afastamento da pena mínima. Não se admite, por imperativo constitucional extraído do art. 93, inciso IX, da Carta Magna, a valoração negativa de circunstâncias que se confundam com os elementos estruturais do próprio tipo penal ou com as consequências ordinariamente dele decorrentes.

No entanto, a análise detida da fundamentação sentencial revela que o juízo a quo não incorreu em nenhuma dessas vedações. Ao contrário, identificou, com base em dados concretos dos autos, três circunstâncias que efetivamente se destacam da normalidade do injusto.

No que tange à culpabilidade, o magistrado assinalou que o réu agiu de maneira premeditada, aguardando o momento em que a vítima se dirigia para fechar a porta do alojamento, para então imobilizá-la e iniciar o ato de violência sexual. Essa espera calculada, que revela deliberação prévia sobre o modus operandi, vai além da simples execução do crime de estupro e demonstra censurabilidade acima da ordinariamente verificada no tipo penal do art. 213 do Código Penal, justificando a exasperação da vetorial.

Quanto às circunstâncias do crime, o sentenciante apontou que o réu valeu-se de recursos que impossibilitaram a defesa da vítima, a saber: agarrou-a por trás, jogou-a ao chão e rasgou suas roupas, revelando emprego de violência intensa e modo de execução que ampliou a vulnerabilidade da ofendida. Tais elementos, apurados e descritos concretamente na instrução, não constituem mera reiteração da elementar "violência ou grave ameaça" do tipo penal, mas evidenciam a brutalidade específica com que a conduta foi executada neste caso, autorizando valoração negativa autônoma.

No tocante às consequências do crime, o juízo observou que a vítima ficou com sequelas emocionais relevantes, que afetarão permanentemente a sua vida e a de seus familiares. É verdade que situações de trauma psicológico são inerentes a crimes de natureza sexual. Todavia, a gravidade concreta das sequelas comprovadas nos autos — especialmente considerando a violência física associada à tentativa de estupro, com a vítima sendo derrubada ao chão, imobilizada e com suas vestes rasgadas — confere às consequências conotação de danosidade efetiva que supera o padrão esperado, autorizando sua valoração negativa com base em elementos fáticos específicos.

Verifica-se, portanto, que três circunstâncias judiciais foram legitimamente negativadas, com fundamentação idônea e amparada em dados concretos dos autos.

Diante desse quadro, o aumento de 01 (um) ano sobre o mínimo legal de 06 (seis) anos — o que corresponderia, para o intervalo de 6 a 10 anos, a uma exasperação de 1/4 do intervalo, portanto proporcional ao número de vetores desfavoráveis identificados —, revela-se proporcional e razoável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite amplamente o critério do acréscimo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável.

No presente caso, a amplitude do crime de estupro é de 04 (quatro) anos (intervalo entre o mínimo de 06 e o máximo de 10 anos). Aplicando-se o critério de 1/8 por circunstância, cada vetor negativo corresponderia a um acréscimo de 6 (seis) meses. Para as 03 (três) circunstâncias negativadas, o acréscimo seria de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, o que suplantaria até mesmo o incremento de 01 (um) ano efetivamente aplicado. Nessa perspectiva, a pena-base fixada em 07 (sete) anos sequer se mostra excessiva, revelando, ao contrário, apurada proporcionalidade.

Rejeito, pois, o pedido de redução da pena-base.

DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA

A defesa postula a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) para a causa de diminuição da tentativa, prevista no parágrafo único do art. 14 do Código Penal, sob o argumento de que o juízo sentenciante aplicou a fração mínima de 1/3 (um terço) sem apresentar motivação adequada.

Também neste ponto, contudo, não assiste razão à defesa.

O critério estabelecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a modulação da fração de diminuição pela tentativa é o iter criminis percorrido pelo agente, de modo inversamente proporcional à aproximação do resultado: quanto mais o agente se aproximou da consumação do delito, menor será a fração de diminuição; quanto mais distante esteve da consumação, maior será a redução aplicável.

No caso dos autos, a narrativa fática demonstra que o apelante avançou de forma decidida e concreta pela execução do crime de estupro: imobilizou a vítima, que se encontrava sozinha no momento, uma vez que seu companheiro dormia sob efeito de bebidas alcoólicas, agarrando-a por trás; jogou-a ao chão; colocou uma faca em suas costelas para subjugá-la; declarou expressamente que pretendia abusá-la sexualmente; rasgou suas vestes; e somente não consumou o ato porque o companheiro da vítima, acordado pelos gritos desta, interveio imediatamente no local.

A interrupção da execução deveu-se exclusivamente a circunstância alheia à vontade do agente — a presença da vítima Wallison —, e não a qualquer gesto de desistência voluntária ou recuo espontâneo por parte do réu.

O iter criminis, portanto, foi percorrido em sua quase totalidade. O único passo restante para a consumação do crime era a efetiva conjunção carnal, impedida pela chegada imediata do companheiro da vítima.

Em situações de tamanha proximidade com a consumação, a fração de redução pela tentativa deve, necessariamente, ser fixada em patamar próximo do mínimo legal, como corretamente procedeu o juízo sentenciante ao aplicar 1/3 (um terço).

A aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) seria tecnicamente inadequada e juridicamente desproporcional, pois reservada àquelas hipóteses em que o agente ainda se encontra em estágio inicial de execução do crime, com a consumação ainda distante e a possibilidade de resultado típico ainda incerta.

Rejeito, por conseguinte, o pedido de majoração da fração de redução pela tentativa, mantendo-se o redutor de 1/3 (um terço) aplicado na sentença.

DO CÁLCULO FINAL DA PENA

A partir das conclusões alcançadas, a dosimetria permanece nos exatos termos da sentença condenatória. Na primeira fase, fixada a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, consideradas desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime. Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes reconhecidas, permanece inalterada a pena intermediária. Na terceira fase, aplicada a causa de diminuição do art. 14, inciso II, do Código Penal, na fração de 1/3 (um terço), chega-se à pena definitiva de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, para, em seguida, após a valoração da agravante da traição (art. 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal) na fração de 1/6 (um sexto), atingir 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão — pena mantida nos exatos termos fixados pelo juízo a quo, que reconheceu, ainda, a detração do período de prisão cautelar cumprida, determinando o cumprimento em regime aberto.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida na dosimetria levada a efeito na sentença recorrida.

IV — DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível/Criminal da Comarca de Tailândia/PA, que, após soberano veredicto do Conselho de Sentença, condenou ANTÔNIO OZIEL GOMES pela prática do crime de estupro tentado, tipificado no art. 213, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, posteriormente redimensionada, com detração, para 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto.

É como voto.

Belém, 19/05/2026